Tribunal: TJBA
Processo: 8000526-19.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000526-19.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO OPERADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DOS PEDIDOS E JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por ex-servidor público, reconhecendo responsabilidade do banco por má gestão de conta vinculada ao PASEP. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 67.590,66 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios e custas. Embargos de declaração acolhidos para aplicar exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores devidos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

1. A pretensão de ressarcimento decorrente de desfalques em conta individual do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores da conta PASEP, momento em que o titular toma ciência do saldo e, eventualmente, de inconsistências (teoria da
actio nata
).

3. Constatado que o saque ocorreu em 03.01.2014 e que a ação foi proposta somente em 13.06.2024, resta configurada a prescrição.

4. Reconhecida a prescrição do pedido principal, também incide a prescrição trienal sobre o pedido de indenização por danos morais, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição dos pedidos e julgar improcedente o feito.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da data do saque.

2. A prescrição da pretensão principal implica a prescrição do pedido de danos morais, cujo prazo é de três anos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJ-DF, Apelação Cível nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-PR, AI nº 0017189-38.2021.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 06.08.2021; TJ-DF, ApCiv nº 0717066-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000526-19.2024.8.05.0212
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03